Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SEGURO CONTRA DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de prova distinta da documental juntada pelas partes.
2. Cláusula expressa que estabelece prazo de carência em contrato de seguro contra desemprego involuntário é válida e não configura ofensa ao CDC.